Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-61.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-61.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA MACHADO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 442.002.341-49 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento, determinou o cancelamento dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da condenação por danos morais em virtude dos descontos indevidos decorrentes de fraude; (
ii
) a responsabilidade do banco pela fraude praticada por terceiros; e (
iii
) a redução do valor da indenização.

III.
Razões de Decidir

3. A fraude foi comprovada por laudo pericial grafotécnico que constatou que a autora não assinou o contrato de empréstimo consignado.

4. O banco é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes em operações bancárias, conforme o entendimento consolidado no STJ (Súmula 479).

5. O dano moral é configurado pela cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, mas o valor da indenização foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: "O banco responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo cabível indenização por danos morais em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário. No entanto, o valor da reparação deve estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, art. 944, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 479; Súmula 54; Súmula 362

STJ, REsp 1199782/PR. r.
Luis
Felipe Salomão, j. em 24.08.2011;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, r. Francisco Falcão, p. 29/9/2022;

TJMT,
ApCiv
1008828-76.2023.8.11.0002, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, p. 10/09/2024;

TJMT,
ApCiv
1000472-47.2019.8.11.0030, r. João Ferreira Filho, p. 31/07/2024;

AgInt
no REsp n. 1.798.457/DF, r. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Tangará Da Serra, que, na presente
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, para declarar a inexistência da relação contratual representada pela Cédula de Crédito Bancário no 010016080224, determinar o cancelamento dos descontos mensais no benefício previdenciário e condenar a parte requerida a restituir, na forma simples, as parcelas descontadas do benefício da parte autora, ficando autorizada a compensação com os valores depositados na conta bancária da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos causados com a cobrança indevida.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois a Recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua fundamentação de que tenha sofrido transtornos por culpa da instituição financeira, tampouco que estes pudessem configurar dano indenizável.

Alega, ainda, desproporcionalidade no valor fixado em danos morais, sobretudo considerando a complexidade do caso.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com correção monetária a incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ e juros de mora a serem computadas a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões, a Autora, Tereza Machado Miranda de Souza, defende a manutenção da sentença, pleiteando, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência em 20% (id. 246761194).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência

movida por
Tereza Machado Miranda de Souza
contra Banco C6 Consignado S.A
.
, na qual a Autora alega que, desde fevereiro de 2021, a Requerida vem realizando descontos mensais em seu benefício de pensão por morte,
embora, supostamente, nunca tenha firmado contrato de empréstimo consignado com a referida instituição financeira.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que
fossem
suspensos os descontos no benefício, bem como declarada a inexistência do débito. Por fim, pleite
ou
a condenação da Ré a restituir em dobro
a
o Autor os valores indevidamente descontados, inclusive
aqueles
cobrados após a propositura da ação, além da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação
, defendeu a regularidade da contratação, coligindo ao feito
a Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora.

A
o impugnar à defesa do banco, a
Autora aduz
iu
não reconhecer a assinatura presente na Cédula de Crédito Bancário trazida pela instituição financeira, bem como que não há agência da Ré em sua cidade, de tal forma que não haveria sequer a possibilidade de ter firmado o negócio jurídico no local previsto no contrato.

Determinou-se
, assim,
a realização de perícia
grafotécnica
, constando do Laudo pericial a seguinte conclusão:
“Conclui-se que
não há indícios de que a assinatura constante nesse documento tenha sido produzida pela requerente
, sendo constatada inúmeras divergências entre o manuscrito questionado e os padrões gráficos da Sra. Tereza Machado Miranda de Souza.”
(id. 246761183).

Na sequência, o MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) Alegou a parte autora, em resumo, que é pensionista e que ao sacar seu benefício, verificou que foi creditada em sua conta a importância de R$ 1.489,01 referente a um empréstimo consignado que não contratou, com pagamento em parcelas mensais no valor de R$ 35,90, descontados diretamente do benefício previdenciário. Seguiu narrando que tentou solucionar administrativamente, sendo que
a mesma
restou infrutífera.

Por conta disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência do débito, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. (...)

No id 57653598 a parte requerida apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta de interesse processual. No mérito, defendeu, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilício a ensejar o dever de indenizar e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores eventualmente cobrados. (...)

Inicialmente, verifico que não houve insurgência das partes acerca do laudo pericial. Razão pela qual,
homologo
o laudo de id 144328561 e não havendo outras provas a serem produzidas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A parte autora pretende o
cancelamento
do contrato, a
repetição em dobro
dos valores cobrados, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, em razão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Nessa esteira, conforme se extrai dos autos, a parte autora alegou a inexistência de relação contratual com a parte requerida, afirmando que não celebrou qualquer contrato de empréstimo com a parte requerida, sendo que foi creditado em sua conta a importância de R$ 1.489,01, com pagamento em parcelas mensais no valor de R$ 35,90, descontados diretamente do benefício previdenciário.

A parte requerida, por sua vez, afirmou a existência de contrato firmado com a parte autora, tendo juntado cópia da cédula de crédito bancário (id 57653601).

Com efeito, a parte autora alegou que não firmou o aludido contrato, razão pela qual, requereu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi produzida.

Nessa esteira, a fim de verificar a autenticidade da assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário no 010016080224 apresentada pela parte requerida no id 57653601, foi realizada
perícia grafotécnica
, cuja conclusão foi a seguinte (id 144328561):

Portanto, por meio da perícia grafotécnica constatou-se que
não foi a parte autora quem firmou
a Cédula de Crédito Bancário no 010016080224, razão pela qual,
a
medida que se impõe é o
reconhecimento da inexistência do débito
representado pelo referido contrato.

Quanto à
restituição
do valor descontado de forma indevida, estes devem ser realizados
na forma simples
, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou demonstrado no caso em testilha. Nesse sentido: (...)

Por fim, a parte autora requereu ainda a condenação da parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, em razão dos descontos indevidos decorrentes do empréstimo bancário que sequer foi contratado.

No caso dos autos, resta patente a relação de
causalidade
entre a
conduta
praticada pela instituição financeira requerida, consistente na má prestação de serviço, eis que os proventos de aposentadoria da parte autora foram diminuídos em razão dos descontos mensais realizados indevidamente, proveniente de empréstimo consignado não contratado, e o
dano
moral suportado.

Ademais, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços,
independente de culpa
, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi provado nos autos. (...)

Nesta linha de ideias, considerando o
porte financeiro do causador do dano
, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgado envolvendo caso análogo ao dos autos, que tramitou perante este juízo: (...)

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela autora na inicial para declarar a inexistência de relação contratual representado pela Cédula de Crédito Bancário no 010016080224, determinar o cancelamento dos descontos mensais no benefício previdenciário e condenar a parte requerida a restituir, de forma simples, as parcelas descontadas do benefício da parte autora,
ficando autorizada a compensação com os valores depositados na conta bancária da parte autora
, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos causados com a cobrança indevida.

A quantia referente à restituição deverá ser corrigida pelo INPC
a partir de cada desembolso
, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, sendo o termo inicial destes o dia da citação válida da parte requerida. Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (
Súmula 362 do STJ
- A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do
REsp.
no 1.132.866-SP.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência mínima da autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil,
condeno
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (
g.n
)

Contra a sentença insurge-se a Apelante, afirmando que não houve demonstração mínima, por parte da Autora, da ocorrência de dano moral indenizável
.

Assevera, também, que “ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima.”

Assegura que "não se trata de interesse da Instituição a ocorrência de contratações do tipo, pois estas também geram ônus financeiro e reputacional para a empresa. No mais, inexistia qualquer suspeita quanto à formalização realizada, não tendo como a presente Instituição adivinhar pela irregularidade.”

Pois bem.

Inobstante a força argumentativa da instituição financeira,
entendo que
subsiste
o

dever de indenizar
.

Como é cediço,
as fraudes praticadas por terceiros

não têm o condão de eximir a responsabilidade da
Apelante.
Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

A propósito, cito o seguinte julgado do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1199782/PR. Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. em 24.08.2011,
DJe
12.09.2011)

Embora a Apelante sustente que a sentença, se mantida, resultaria em enriquecimento ilícito da parte apelada, sob o argumento de que não foi comprovado qualquer abalo psicológico ou dano moral decorrente das ações da instituição financeira, tal alegação não afasta o dever de indenizar.

Ademais, no caso em questão, considerando que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora resultam de um contrato fraudulento, tal fato, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, dispensando a necessidade de comprovação específica de abalo psicológico ou constrangimento.

Assim, não há possibilidade de se afastar o dever de indenizar pelos danos causados à Autora.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela
com
valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de
ste
ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso
,
entendo que
o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A Autora experienciou constrangimento decorrente da necessidade de se impugnar os descontos fraudulentos e de participar de perícia grafotécnica para comprovar suas alegações, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional e estresse, especialmente considerando que os descontos realizados incidiam sobre verba de natureza alimentar.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito
. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Dje
29/9/2022).”

“
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1008828-76.2023.8.11.0002, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
10/09/2024).”

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

No tocante
ao termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude,
de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual mantenho a r. sentença neste particular.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)” (
g.n
)

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, verifico que a determinação do magistrado no ato sentencial já foi no sentido de que seja considerada a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, de tal forma que deixo de analisar o pedido neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a incidir desde a data do arbitramento e taxa de juros a contar a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362, do STJ, mantendo o restante da sentença inalterado, por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024